Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EPILEPSIA. MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG. QUADRO GRAVE. EXAME COMPLEXO. ESPERA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar à autora exame de MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG, de acordo com informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Sustenta a autora recorrente que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da sentença importa absoluta ineficácia, uma vez que não há qualquer previsão de atendimento, o que pode acarretar prejuízos ao seu quadro de saúde. Pede a reforma da sentença e a fixação de prazo para atendimento. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião do julgamento do AI no 0700669-06.2023.8.07.9000, que trata deste processo, esta Segunda Turma, ao confirmar a antecipação de tutela concedida, assim se manifestou: “(...) No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que a agravante possui quadro grave de epilepsia, havendo risco de óbito e de debilidade permanente de membro caso o exame não seja realizado dentro de 30 (trinta) dias. Além disso, a resposta do Distrito Federal ao ofício enviado pela Defensoria Pública indica que o procedimento não é realizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, estando dependente de contratações sem previsão de conclusão (ID 45595045, pg. 31). Não há sequer lista de regulação. O exame ainda se mostra bastante complexo, dependendo de internação hospitalar e monitorização avançada durante sua realização. Portanto, em que pese a agravante aguarde há apenas 30 (trinta) dias a realização do exame, é forçoso concluir que ele não será disponibilizado no prazo estipulado pelo CNJ. Tal fato configura grave omissão estatal que, aliado à urgência do procedimento, fazem estar reunidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela. (...)”.
IV. Cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
V. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VIII. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que o quadro é bastante urgente, a autora já aguarda há aproximadamente 100 (cem) dias e não há qualquer previsão de atendimento, pois a contratação ainda está em fase de pesquisa de preços, conforme informação prestada pela Secretaria de Saúde.
IX. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
X.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora ao exame de MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO-EEG, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste acórdão, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
XI. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.